Tribunal: STF
Processo: RHC 219013
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO    



    Vistos. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Rafael Prado Pereira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 745.964/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    A defesa do recorrente sustenta que o tráfico de drogas não poderia ser considerado como crime hediondo ou equiparado por falta de previsão legal, porquanto a Lei nº 13.964/2019 revogou o § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, devendo ser retificado o cálculo da pena imposta ao recorrente para fins de progressão de regime prisional.



    Ao final, requer



    “o conhecimento e provimento do presente recurso, para que afaste a equiparação do crime de tráfico de drogas à crime hediondo (em relação à progressão de regime) e, por conseguinte, adeque a fração de progressão de regime para 1/6, reafirmando a sentença de 1º grau.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA EQUIPARADA A HEDIONDA. PROGRESSÃO DE REGIME APÓS O CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA SE O APENADO É PRIMÁRIO OU REINCIDENTE GENÉRICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Lei n. 13.964/2019 não conceituou o que se entende por crime hediondo ou a ele equiparado. O art. 112 da LEP dispôs sobre lapsos temporais de cumprimento de pena para fins de progressão de regime e o art. 112, § 5°, da LEP foi expresso ao assinalar que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, [somente] o crime de tráfico de drogas previsto no § 4° do art. 33 da lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006". 



    2. A própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, equiparou a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo aos crimes hediondos. Trata-se de mandato de criminalização, tendo em vista os bens e os valores envolvidos. Tais condutas, em face de sua natureza especialmente grave, estão sujeitas a regras mais rígidas em matéria penal, o que não foi alterado pelo Pacote Anticrime. 



    3. O condenado por incursão no art. 33, caput, da Lei de Drogas, antes das inovações legais, era transferido a regime mais brando após cumprir 2/5 da pena, se primário, ou 3/5, se reincidente. A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2° da Lei n. 8.072/1990, apenas modificou o percentual previsto em seu § 2°, sem afastar a natureza equiparada a hedionda do delito, ainda sujeito ao tratamento diferenciado previsto no art. 112, V e VII, da LEP. 



    4. A ora agravante foi condenada por tráfico de drogas sem o reconhecimento de causa de diminuição de pena. Assim, será preciso resgatar 40% da pena para progredir de regime. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o Ministro Rogerio Schietti Cruzs, no voto condutor do acordão, consignou:



    “as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime na Lei n. 8.072/1990 não retiraram a equiparação do tráfico de entorpecentes a crime hediondo, uma vez que a própria Constituição Federal assegurou que o delito em apreço, a tortura e o terrorismo são merecedores de tratamento penal mais severo."



    Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na matéria está de acordo com o emanado do julgamento do HC nº 214.741/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/5/22, no sentido de que 



    “Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado. (...) 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



Documento assinado digitalmente